Tribunal: TJMT
Processo: 1020601-22.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020601-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - CPF: 112.187.839-31 (ADVOGADO), MAXSUEL BISPO CORDEIRO - CPF: 014.751.782-63 (PACIENTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - CPF: 112.187.839-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), CONSORCIO CONSTRUTOR ALTO PARANAIBA - CNPJ: 52.885.089/0001-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. OBTENÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS CORPORAIS E DE VIATURAS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À PARIDADE DE ARMAS. PACIENTE SOLTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de receptação, em face de decisão proferida no curso da ação penal que indeferiu requerimento defensivo de expedição de ofícios às Polícias Militares dos Estados de Mato Grosso e Goiás para obtenção de imagens de câmeras corporais (bodycams) e das câmeras das viaturas utilizadas na ocorrência policial. A impetração sustenta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas, requerendo a suspensão da audiência de instrução e a produção das provas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão interlocutória que indefere diligência probatória no curso da instrução criminal; (ii) estabelecer se o indeferimento da obtenção de imagens de câmeras corporais e de viaturas policiais configura constrangimento ilegal por violação à ampla defesa, ao contraditório e à paridade de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, em regra, ao controle de decisões interlocutórias de natureza instrutória sem repercussão concreta sobre o direito de ir e vir.

O paciente responde à ação penal em liberdade, inexistindo decreto prisional ou medida cautelar restritiva da locomoção apta a justificar o cabimento da ação constitucional.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para impugnar decisão que indefere diligência probatória revela inadequação da via eleita, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao concluir que as imagens pretendidas registrariam apenas a abordagem policial e a condução do acusado, fatos posteriores à suposta consumação do delito de receptação.

O elemento central do crime de receptação consiste na ciência da origem ilícita do bem, circunstância que não se demonstra, em princípio, por imagens produzidas durante a fase de fiscalização estatal e captura do suspeito.

O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal confere ao magistrado o poder de indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que a decisão seja devidamente motivada.

O direito à produção de provas não possui caráter absoluto e admite restrições fundamentadas quando ausente demonstração de utilidade, necessidade ou pertinência da diligência requerida.

A possibilidade de inquirição dos policiais envolvidos na ocorrência, sob o crivo do contraditório judicial, preserva o exercício da ampla defesa e afasta alegação de cerceamento defensivo.

A discordância da parte quanto à valoração da utilidade da prova não se confunde com ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

Inexistem elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão judicial impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisão interlocutória que indefere diligência probatória quando inexistente ameaça concreta à liberdade de locomoção. 2. O indeferimento de prova reputada irrelevante, impertinente ou desnecessária, mediante fundamentação idônea, insere-se no exercício legítimo do poder instrutório do magistrado. 3. O direito à prova não possui caráter absoluto e admite limitações compatíveis com a utilidade e pertinência da diligência requerida. 4. A ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia impede a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, art. 400, § 1º; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.014.414, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30.06.2025; TRF-1, HC 1027322-12.2020.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, 3ª Turma, j. 15.02.2022, PJe 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de MAXSUEL BISPO CORDEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 1002382-32.2025.8.11.0020, pela qual foi indeferido requerimento defensivo de expedição de ofícios às Polícias Militares dos Estados de Mato Grosso e Goiás para obtenção de imagens de bodycam e das câmeras das viaturas utilizadas na ocorrência policial.

Sustenta a impetração, em síntese, que o indeferimento da diligência importaria violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas, porquanto as imagens pretendidas seriam relevantes para o esclarecimento da dinâmica da abordagem policial e eventual demonstração de ilegalidades na atuação estatal.

Pretende a suspensão da audiência de instrução da Ação Penal até o julgamento do writ, uma vez que a falta das provas pleiteadas compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa; e, seja concedida a ordem para determinar a expedição de ofício à Polícia Militar de Mato Grosso e de Goiás, a fim de que apresentem as imagens das câmeras corporais e das viaturas policiais, conforme pleiteadas na resposta à acusação; subsidiariamente, seja concedido de ofício a ordem de habeas corpus.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, DRA. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, é pelo não conhecimento do writ, e se conhecido, pela denegação, assim ementando:

“Habeas corpus. Receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Ação Penal nº 1002382-32.2025.8.11.0020, em curso perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT. Paciente que responde ao processo em liberdade. Ato apontado como coator: decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e à Polícia Militar do Estado de Goiás para obtenção de imagens de câmeras corporais (bodycam) e câmeras das viaturas utilizadas na ocorrência policial de 20/10/2025. 1. Preliminar. Não conhecimento do writ. Utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação adequados para impugnar decisão interlocutória que indefere diligência probatória. Ausência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, que responde ao processo em liberdade. Inadequação da via eleita. 2. Mérito. Denegação da ordem. Exercício legítimo do poder instrutório do juiz com fulcro no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal. Decisão de indeferimento concretamente fundamentada na impertinência das imagens em relação aos elementos constitutivos do tipo penal de receptação. Imagens de bodycam e câmeras de viaturas que registram a fase de fiscalização e captura, cronologicamente posterior à consumação do delito, sem aptidão para demonstrar o elemento anímico central do crime — o conhecimento da origem criminosa do bem transportado. Prova oral suficiente: policiais arrolados como testemunhas da acusação, passíveis de inquirição plena em audiência sob o crivo do contraditório. Precedentes invocados pela impetração que versam sobre situações fáticas e jurídicas distintas do caso concreto. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, a impetração foi manejada contra decisão interlocutória proferida no curso da Ação Penal nº 1002382-32.2025.8.11.0020, pela qual o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT indeferiu requerimento defensivo de expedição de ofícios às Polícias Militares dos Estados de Mato Grosso e Goiás para obtenção de imagens de câmeras corporais (bodycams) e das viaturas utilizadas na abordagem policial.

O impetrante sustenta que tal indeferimento configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Todavia, antes mesmo de enfrentar a questão da adequação da via constitucional eleita, cumpre registrar que a decisão impugnada não se apresenta desprovida de fundamentação nem revela qualquer traço de arbitrariedade apto a caracterizar flagrante ilegalidade.

Ao revés, da leitura da decisão combatida, constata-se que o magistrado processante analisou especificamente o objeto da diligência requerida e explicitou as razões pelas quais reputou a prova impertinente ao deslinde da controvérsia.

A ação penal originária apura a suposta prática do delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, cujo núcleo típico consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime.

Nesse contexto, o Juízo de origem consignou que as imagens pretendidas pela defesa registrariam apenas o momento da abordagem policial e da condução do acusado, ou seja, fatos posteriores à suposta consumação do delito, não guardando pertinência imediata com os elementos constitutivos do tipo penal imputado.

Tal fundamentação, revela-se juridicamente plausível.

Com efeito, a consumação do delito de receptação ocorre quando o agente assume a posse, transporte ou condução da res criminosa, acompanhado do elemento subjetivo consistente na ciência de sua origem ilícita. O conhecimento acerca da proveniência criminosa do bem constitui precisamente o ponto central da imputação formulada pelo Ministério Público.

As imagens produzidas pelas câmeras corporais e pelas viaturas policiais, por sua própria natureza, documentam a fase de fiscalização estatal e de captura do suspeito, não se confundindo com os elementos probatórios destinados à demonstração da prévia ciência do agente acerca da origem ilícita da coisa transportada.

Por essa razão, não se mostra irrazoável a conclusão do magistrado singular de que a diligência requerida não apresenta, ao menos em tese, aptidão direta para esclarecer o elemento subjetivo do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Também merece destaque que os policiais militares envolvidos na ocorrência foram regularmente arrolados como testemunhas da acusação, circunstância que permitirá à defesa submetê-los ao contraditório judicial, formulando todos os questionamentos que entender pertinentes acerca da dinâmica da abordagem, das circunstâncias da apreensão e dos demais fatos relacionados ao episódio investigado.

Com efeito, o disposto no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, verbis:

“Art. 400 (...)

§1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

O dispositivo consagra o denominado poder de direção da instrução criminal, conferindo ao magistrado, enquanto destinatário da prova, a prerrogativa de avaliar a necessidade, utilidade e pertinência dos elementos probatórios requeridos pelas partes.

Não se trata de faculdade arbitrária, evidentemente. Exige-se motivação concreta e racional, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, uma vez apresentada fundamentação idônea, o simples inconformismo da parte com a conclusão alcançada não se confunde com ilegalidade ou cerceamento de defesa.

Nessa linha, entende-se que o direito à prova não ostenta caráter absoluto, sendo legítimo o indeferimento de diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, desde que a decisão seja adequadamente fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

“Importante frisar que o disposto no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de o juiz indeferir o pedido de prova que julgar não pertinente ao caso (...) No caso em tela, o juízo a quo, além de fundamentar concretamente o indeferimento do pedido por não ter sido demonstrada a relevância e a pertinência do pleito, verifica-se, por seu turno, que a ilustrada defesa não demonstrou eventual vício de procedimento na decisão judicial, mas somente irresignação com o que foi decidido sob o aspecto material.” (STJ - HC 1014414, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/06/2025).

Assim, ainda que se admita a existência de divergência quanto à utilidade da prova postulada, o que se verifica é típica matéria inserida no âmbito da condução da instrução processual, sujeita ao controle pelos meios processuais ordinariamente previstos pelo sistema jurídico.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame da adequação do habeas corpus.

O remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal destina-se à proteção da liberdade de locomoção quando esta sofrer ou se encontrar ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.

Não se presta, contudo, à revisão ampla de decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução criminal, especialmente quando inexistente repercussão concreta, atual ou iminente sobre o direito de ir e vir.

No caso dos autos, verifica-se que o paciente responde à ação penal em liberdade, inexistindo decreto prisional ou qualquer medida cautelar restritiva de sua locomoção.

A decisão impugnada limitou-se ao indeferimento de requerimento probatório, sem impor qualquer constrangimento à liberdade ambulatória do paciente.

Nessas circunstâncias, a insurgência defensiva dirige-se, em realidade, contra ato jurisdicional de natureza eminentemente instrutória, cuja revisão demanda utilização dos instrumentos processuais adequados, não se mostrando cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Oportuno ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado para impugnar decisões interlocutórias que não importem ameaça concreta à liberdade de locomoção, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, circunstâncias ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS . AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DO WRIT. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, por manifestamente incabível. 2. O impetrante não demonstrou a existência de atual ou iminente coação ou violência à liberdade de locomoção do paciente, de maneira a justificar o cabimento desta ação mandamental . 3. A via estreita e célere do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. É descabido o uso do habeas corpus para impugnar questões jurídicas que não resultem, necessária e imediatamente, em violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente, salvo, excepcionalmente, nos pedidos de trancamento de ação penal, quando demonstrados de plano, mediante prova inequívoca, a atipicidade da conduta; a ausência de suporte probatório mínimo acerca da materialidade do delito e dos indícios de autoria; e a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso dos autos . 5. Não se verifica na hipótese qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada passível de ser sanada pela concessão, de ofício, da ordem. 6. Agravo interno não provido . Mantida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus." (TRF-1 - HC: 10273221220204010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 15/02/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 22/02/2022 PAG PJe 22/02/2022 PAG)

Aliás, quando da apreciação do pedido liminar já evidenciava a inexistência de ilegalidade manifesta, ao reconhecer que a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e amparo expresso no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, circunstância que conduziu ao indeferimento da medida de urgência.

Dessa forma, ausente qualquer ameaça efetiva ao direito de locomoção e inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação das regras ordinárias de impugnação das decisões judiciais, revela-se inadequada a utilização do habeas corpus para questionar o indeferimento de diligência probatória.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026